Tribunal: STF
Processo: ARE 1286890
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Autor ocupante de Função Gratificada. Encarregado da Usina de Misturado à Frio. Pleito de pagamento das horas extras prestadas e seus reflexos, bem como recálculo de quinquênios e sexta parte, que foram calculados apenas sobre o seu salário base, e indenização por dano moral em razão do pagamento incorreto de seus vencimentos.
    R. sentença de parcial procedência, com a condenação do Município ao pagamento das horas extraordinárias prestadas no período de 2013 a 2014.
    HORAS EXTRAS. Impossibilidade. Ocupantes de cargos de assessoramento e chefia não fazem jus ao recebimento de horas extras. Inteligência do artigo 39, §3º da Constituição Federal. Autor que ocupa a função gratificada de Encarregado da Usina de Misturado à Frio. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
    QUINQUÊNIOS E SEXTA PARTE. Pretensão ao recálculo dos quinquênios, de forma a incidirem sobre os vencimentos integrais. ADMISSIBILIDADE - Os adicionais por tempo de serviço (quinquênios) devem ser calculados sobre os vencimentos integrais, ou seja, todas as vantagens incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as da mesma natureza - Inteligência do art. 209 da Lei Municipal nº 3.181/76 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirão Preto) - Arguição de Inconstitucionalidade nº 0144313-06.2013.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial que rejeitou a inconstitucionalidade do art. 209 da Lei Municipal nº 3.181/76 - Inaplicabilidade do art. 129 da Constituição Estadual, diante da competência privativa do município para legislar sobre o regime remuneratório dos servidores de seus quadros Inocorrência de efeito cascata, “in casu”.
    Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial das verbas remuneratórias Critério de Assiduidade e Adicional Prêmio Incentivo nos autos da Ação Direta de Insconstitucionalidade nº 2095312-76.2017.8.26.0000.
    RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS, para julgar improcedente o pedido de horas extras e RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO para julgar procedente o pedido de recálculo dos quinquênios e sexta parte sobre os vencimentos integrais, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as que foram declaradas inconstitucionais."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos V e X; 7°, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente